Tribunal: CARF
Processo: 11234.720185/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720185/2021-88
ACÓRDÃO
2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MARACACUME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO. BASE DE CÁLCULO.
ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Caso o contribuinte deixe de atender as intimações da fiscalização da
Receita Federal do Brasil, a remuneração e as contribuições dos segurados
com vínculo empregatício e sem vínculo serão aferidas de forma indireta
com fundamentos no art. 33 da Lei no 8.212/91 e no art. 148 do Condigo
Tributário Nacional.
Cabendo à autuada o ônus da prova em contrário.
Em sendo mantida a aferição indireta, não são pertinentes alegações de
inclusão de verbas indenizatória na base de cálculo do lançamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
alegações inovadoras de ilegalidade, por estarem precluídas. Na parte conhecida, por dar
provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%. Assim,
consequentemente, fica a multa qualificada agravada reduzida de 225% para o percentual de
150%.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
2

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto integral), Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Marcelo Freitas
de Souza Costa, substituído pelo conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados empregados e contribuintes individuais, não
declaradas em GFIP, no período 01/2017 a 12/2017, lavrado em 01/12/2020.
Intimado pela Auditora-Fiscal a apresentar documentos de interesse da fiscalização
em curso, o contribuinte não se manifestou.
Informa o relatório do acórdão recorrido que:
Face à ausência da manifestação do ente municipal. a auditoria buscou
elementos para o cálculo das contribuições devidas nas prestações de contas do
ano de 2017, entregues pelo sujeito passivo ao TCE/MA (Tribunal de Contas do
Estado).
Pela ausência de várias notas de empenho, as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias dos segurados empregados e Contribuintes
individuais foram definidas por arbitramento (art. 148, CTN).
Somente foram declarados em GFIP segurados equiparados a empregados, ou
seja, não foram informados quaisquer contribuintes individuais.
Os valores declarados em GFIP ́s foram abatidos da base de cálculo do
presente lançamento conforme o resultado do lançamento da planilha V – Valores
do Lançamento fiscal (descontado dos valores declarados em GFIP).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
3
Foi aplicada a multa de ofício agravada e qualificada (atingindo, portanto, o
patamar de 225%), pelo não atendimento de intimações para prestar
apresentação de documentos e pela caracterização de sonegação.
A autuada foi cientificada do lançamento em 30/04/2021 (via AR, fl. 105),
tendo apresentado impugnação em 27/05/2021 (fl. 108), com as seguintes
alegações:
- Os débitos ora cobrados são oriundos da Gestão Municipal do ano de
2017; - O Município é pessoa jurídica de direito público, mas não possui
regime próprio de previdência social e, portanto, está sujeito ao
recolhimento da contribuição previdenciária;
- A Autoridade Administrativa não observou os valores já devidamente
pagos pelo município;
- A metodologia do arbitramento foi utilizada por não ter o contribuinte,
supostamente, “apresentado a documentação exigida”, o que levou o Fisco
a considerar como fato gerador da contribuição e a sua consequente
dimensão os empenhos liquidados no ano de 2017;
-O equívoco de tal procedimento se explicita pelo fato de haver, à
disposição do Fisco, elementos idôneos da contabilidade do Impugnante
que permitiam aferir eventual ocorrência do fato gerador para a
contribuição previdenciária e, mais do que isso, pela impossibilidade de se
considerar o pagamento de empenhos como critério material da exação;
- A Autoridade Administrativa utilizou como base de cálculo para lançar os
créditos tributários a totalidade dos empenhos liquidados, não se
ocupando em discriminar – considerando a possibilidade do lançamento
apenas para fins de argumentação – quais os valores possuem natureza
remuneratória apta a ensejar o nascimento da obrigação e o que é mais
grave sem contabilizar os valores efetivamente já pagos;
- Todas as verbas destinadas a indenizar o trabalhador latu sensu estão
fora, como dito, do grupo tributável. No caso dos autos, o Fisco não teve tal
trabalho ao proceder com o lançamento;
- Outro ponto de destaque é a aplicação de multa no percentual de 150%,
configurando excesso de cobrança e efeito confiscatório, devendo ser
reduzida a patamar razoável;
Acordaram os membros da 28a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. O acórdão apresentou a seguinte ementa:

AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO. BASE DE CÁLCULO.
ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
4
Caso o contribuinte deixe de atender as intimações da fiscalização da Receita
Federal do Brasil, a remuneração e as contribuições dos segurados com vínculo
empregatício e sem vínculo serão aferidas de forma indireta com fundamentos
no art. 33 da Lei no 8.212/91 e no art. 148 do Condigo Tributário Nacional.
Cabendo à autuada o ônus da prova em contrário.
Em sendo mantida a aferição indireta, não são pertinentes alegações de inclusão
de verbas indenizatória na base de cálculo do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Insatisfeito, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega:
- tempestividade;
- que o gestor público à época dos fatos geradores era distinto do gestor público ao
momento da autuação fiscal;
- que, conforme documentação em anexo, no exercício financeiro de 2020 (término
do mandato da ex gestora que iniciou 2017) não existiu transição, o que dificulta
ainda mais a apresentação de qualquer manifestação, muito menos documentos
necessários conforme solicitado pela Auditoria;
- que na autuação a Auditora não observou os valores já devidamente pagos pelo
contribuinte, conforme se constata a documentação apresentada junto a Prestação
de Contas referentes aos exercícios AUDITADOS, conforme amplamente esclarecido
em Impugnação;
- que “o Fisco i) utilizou como fundamento jurídico a técnica prevista pelo art. 148
do Código Tributário Nacional – ainda que tendo à sua disposição conjunto
impressionante de documentos que retratam a verdade real do contribuinte – e ii)
considerou como fato gerador da contribuição previdenciária (critério material da
REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA) os pagamentos figurados nos
empenhos mencionados, o que revela incorrigível vício”;
- Inexistência de fato gerador;
- que pagamento de empenho não representa fato gerador de contribuição
previdenciária;
- que havia à disposição do Fisco, elementos idôneos da contabilidade do
Impugnante que permitiam aferir eventual ocorrência do fato gerador para a
contribuição previdenciária e, mais do que isso, pela impossibilidade de se
considerar o pagamento de empenhos como critério material da exação, o que
explica demais erros que disso decorreram;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
5
- que no presente caso, basta observar que a Autoridade Administrativa utilizou
como base de cálculo para lançar os créditos tributários a totalidade dos empenhos
liquidados, não se ocupando em discriminar – considerando a possibilidade do
lançamento apenas para fins de argumentação – quais os valores possuem natureza
remuneratória apta a ensejar o nascimento da obrigação e o que é mais grave sem
contabilizar os valores efetivamente já pagos;
- que a multa de ofício deve ser reduzida ao patamar de 20%;
- que não há relação jurídico-tributária;
- Ilegalidade da Cobrança da Contribuição Previdenciária sobre o Adicional
Noturno, Insalubridade, Terço Constitucional de Férias e Adicionais de Serviços
Extraordinários;
- Ilegalidade Da Inclusão Da Gratificação Sobre o Exercício De Cargo de Direção ou
Comissionado Para Efetivos na Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária
Patronal;
Cita decisões judiciais e administrativas e pede pela redução da multa qualificada de
150% a patamar razoável.
É o relatório.

VOTO
CONHECIMENTO
Em que pese a incorreta fundamentação, remetendo a dispositivo referente ao
prazo de 15 dias do Recurso Especial, em lugar dos 30 dias do Recurso Voluntário, mas, em
privilégio ao Princípio da Informalidade no procedimento administrativo, atesto a tempestividade
do presente Recurso Voluntário.
Quanto ao conhecimento, conheço dele apenas parcialmente. Não conheço das
alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no2. Não conheço das alegações
inovadoras de ilegalidade, em especial as constantes das e-fls. 188/197, por estarem precluídas,
não tendo sido apresentadas na peça impugnatória, conforme determina o Decreto
no70.235/1972 em seu art. 16, inciso III. Sobre este tema, pode ser consultado, por exemplo, o
Acórdão no 9202-009.065 – CSRF / 2a Turma.

MÉRITO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
6
As posições doutrinárias, decisões administrativas e/ou judiciais, de caráter não
vinculante, aludidas pelo contribuinte ao longo de suas defesas, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por
que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do RICARF.
Feitas tais considerações, passo à análise das alegações trazidas pelo contribuinte
em seu recurso voluntário.
Alega que no exercício financeiro de 2020 (término do mandato da ex gestora que
iniciou 2017) não existiu transição, o que dificulta ainda mais a apresentação de qualquer
manifestação, muito menos documentos necessários conforme solicitado pela Auditoria.
O regime democrático pressupõe a alternância no poder, logo, a sucessão de um
grupo político, por grupo político adversário seu, faz parte do jogo democrático, ocorrendo
cotidianamente em prefeituras e outras esferas federativas.
Para que os órgãos de Estado tenham atenuados potenciais problemas de
continuidade decorrentes da alternância de governos, há a formação de um quadro estável de
servidores públicos concursados.
Não foram carreadas provas aos autos que demonstrassem atipicidade que
caracterizasse situação de caso fortuito ou de força maior. A alegação de alternância de poder no
governo municipal não é hábil a afastar os deveres legais do contribuinte junto à administração
tributária federal.
O contribuinte foi regularmente intimado em 14/09/2020, tendo sido concedido o
prazo legal de 20 dias, período durante o qual não se manifestou.
A peça impugnatória foi juntada aos autos em 27/05/2021, mais de 7 meses após a
intimação inicial, sobre a qual o contribuinte não se manifestou. O Recurso Voluntário foi juntado
em 06/02/2023.
Em nenhum momento o contribuinte apresentou os documentos sobre os quais foi
intimado. Apresentou argumentos genéricos, desprovidos de provas, na impugnação do
lançamento. Em sede de Recurso Voluntário reitera as alegações genéricas da peça impugnatória,
novamente sem trazer provas ou documentos que possibilitem afastar o arbitramento realizado
para o lançamento tributário.
Aduz que a autuação não possui os requisitos autorizadores do arbitramento
plasmados no art. 148 do CTN c/c art. 33, §6o, da Lei no 8.212/91. Resumidamente, defende que
na autuação a Auditora não observou os valores já devidamente pagos pelo contribuinte, o fisco
teria a sua disposição documentos que retratam a verdade real do contribuinte, e que foi
considerado como fato gerador da contribuição previdenciária os pagamentos figurados nos
empenhos mencionados.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
7
O que se depreende do Relatório Fiscal e anexos (e-fls. 21 a 104) nos leva a
conclusão diversa da que chegou o contribuinte. Observando os itens 3 a 6 do Relatório Fiscal,
verifica-se que o contribuinte foi regularmente intimado e não se manifestou. Não apresentou os
documentos exigidos nem durante o prazo regular, e nem extemporaneamente, quando de suas
subsequentes manifestações de defesa.
O recorrente não indica, tampouco apresenta, quais seriam os supostos
documentos idôneos à disposição do fisco. Diante da omissão do contribuinte quanto ao objeto da
intimação, e da constatação, pela Auditora-Fiscal, de inconsistências na documentação à qual
conseguiu acesso por fontes outras, não restou à fiscalização uma alternativa senão o
arbitramento legal, por meio da aferição indireta.
A Auditora-Fiscal esclarece, à e-fl.23, em seu Relatório Fiscal:
DO LANÇAMENTO
Face à ausência da manifestação do ente municipal. a auditoria buscou
elementos para o cálculo das contribuições devidas nas prestações de contas do
ano de 2017, entregues pelo sujeito passivo ao TCE/MA (Tribunal de Contas do
Estado). Os valores das remunerações declaradas pelo ente estão discriminadas
nas Planilhas I – Levantamento TCE ( Valores Levantados das Notas de Empenho e
folhas de Pagamento) e na Planilha II – Valores Apurados das Notas de Empenho -
Base para Arbitramento – Segurados Empregados. A intenção seria utilizar os
valores das contribuições sociais presentes nas folhas de pagamento. No entanto,
conforme a Planilha I não foi possível confrontar os valores encontrados nos
Relatórios dos Empenhos por unidade orçamentária e as notas de empenhos
(Relatório dos documentos Comprobatórios). Pela ausência de várias notas de
empenho (conforme discriminado na Planilha I – “doc. Comprob ausente”, as
bases de cálculo das contribuições previdenciárias dos segurados empregados e
Contribuintes individuais foram definidas por ARBITRAMENTO (art. 148, CTN).
A forma como foi realizado o arbitramento, e os critérios utilizados, estão
detalhados nos itens 9 a 11 do Relatório Fiscal.
Em relação à alegação do recorrente, de que a Auditora não teria levado em
consideração os valores já devidamente pagos, não merece prosperar. O Relatório Fiscal, no item
13, não deixa dúvidas quanto ao abatimento de valores pagos.

13.
Da análise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social para o ano de 2017 foi constatado que houve inclusão de segurados
enquadrados na categoria de empregado, não havendo referência aos segurados
contribuintes individuais. Os valores declarados nas GFIP ́s para a competência
de 2017 estão relacionados na PLANILHA IV – VALORES DAS GFIP ́S ANO DE
2017. e foram abatidos da base de cálculo do presente lançamento conforme o
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
8
resultado do lançamento da planilha V – Valores do Lançamento fiscal
(descontado dos valores declarados em GFIP). (grifo do relator)

O que sobressai do Relatório Fiscal é que a fiscalização examinou as informações
que conseguiu obter, a despeito da omissão do contribuinte, tendo o cuidado de fazer os ajustes
possíveis.
Portanto, foram examinadas em especial as GFIP, obrigação acessória de destacada
relevância em uma fiscalização de contribuições sociais previdenciárias, embora a análise não
tenha a elas se restringido.
As obrigações acessórias apresentam à administração tributária algumas
informações essenciais da atividade da empresa ou órgão público, sobre as quais há interesse
fiscal. Por vezes, algumas informações se repetem em diferentes obrigações acessórias, ou estas
apresentam fatos similares visualizados por diferentes ângulos. O aumento da informatização das
empresas e do Estado provocou impactos nas formas como são desenvolvidas as fiscalizações de
tributos. Neste contexto, ganha importância crescente o cotejamento de dados - oriundos de
diferentes fontes - sobre informações similares ou correlatas.
O que aconteceu na fiscalização em tela foi, que do exame das informações obtidas,
para além das obrigações acessórias citadas exemplificativamente, houve a identificação de
incongruências e omissões que, ou não deveriam existir, ou se apresentaram acima do expectável,
além de não encontrarem respaldo na contabilidade conhecida do contribuinte. Neste contexto, a
situação se subsumiu ao disposto na Lei no 8.212/1991, art. 33, §6o, tendo assim também
entendido a Auditora-fiscal.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (grifo meu)
O citado parágrafo 6o preserva seu teor original de 1991, quando da promulgação
da Lei no8.212, dialogando diretamente com o previamente disposto no artigo 148 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN). O referido artigo também preserva
seu texto original, de 1966.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
9
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial. (grifo meu)
Houve o processo regular autorizativo do arbitramento, ocorrido por meio da
espécie aferição indireta. A fiscalização, durante seus exames a diferentes informações conhecidas
do contribuinte, identificou nos documentos da empresa equiparada fatos que não estavam
espelhados na contabilidade da empresa. Os Relatórios dos Empenhos por unidade orçamentária
e as notas de empenhos (Relatório dos documentos Comprobatórios) são documentos que
remetem à contabilidade do órgão público, tendo havido ausência de várias notas de empenho,
ausência de declaração de fatos geradores em GFIP, e omissão do contribuinte na prestação de
informações. Logo, a contabilidade não registrava o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, bem como houve omissão de informações essenciais. Tal quadro levou o
Auditor-Fiscal a proceder a aferição indireta prevista no § 6o do art. 31 da Lei 8.212/91.
O lançamento por aferição indireta demanda que se eleja um critério para apuração
dos valores. Qualquer critério que seja eleito, sempre será passível de críticas, haja vista os limites
e imperfeições inerentes a um procedimento de arbitramento. No presente caso havia divergência
entre diferentes cotejamentos feitos pela fiscalização, cabia à Auditora-Fiscal eleger um deles,
tendo sido o principal critério eleito o das informações declaradas nas notas de empenho (valores
liquidados) relacionadas nos Relatórios dos Empenhos por Unidade Orçamentaria. Assim, o
lançamento foi constituído e ajustado conforme detalhado no Relatório Fiscal.
Se, por um lado, a aferição indireta está sujeita a imprecisões quantitativas, e
algumas foram identificadas e corrigidas na presente autuação, por outro, o contribuinte teve
várias oportunidades de esclarecer os fatos e demonstrar eventuais imprecisões quantitativas da
autuação. A busca da verdade material é caminho a ser trilhado pelo fisco, porém não de forma
solitária. A fiscalização utilizou todas as informações de que dispunha. Contudo, há informações,
esclarecimentos e detalhamentos, que são de domínio apenas do contribuinte, não sendo
contemplados nos limitados e objetivos campos das obrigações acessórias entregues. O processo
administrativo é processo conduzido dialogicamente, sendo nele essenciais o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
No caso em tela, foi devidamente oportunizado ao contribuinte o contraditório e a
ampla defesa. Em seu favor, apresentou apenas argumentos genéricos e desprovidos de
comprovação. Não apresentou avaliação contraditória, não apontou objetivamente valores que
deveriam ser retificados, não trouxe critério alternativo ou conseguiu se desincumbir do ônus da
prova trazido pelo arbitramento legal.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
10
Durante a fiscalização houve intimação para que o contribuinte se manifestasse
apresentando os documentos e esclarecimentos que permitissem evitar ou reduzir o crédito
tributário lançado. Não se manifestou e não apresentou provas na impugnação. O Recurso
Voluntário também não foi instruído com qualquer prova que afastasse o lançamento tributário,
ainda que parcialmente.
Quanto ao aspecto formal do lançamento realizado, o art. 142 do CTN dispõe que:
SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Todavia, não se pode distrair do fato de que a presente autuação foi realizada por
aferição indireta, modalidade de arbitramento, a qual se fundamenta no art. 148 do CTN.
Portanto, foram observados os requisitos qualitativos, de competência e responsabilização
tributária, previstos no art. 142. Em mesmo sentido, foram observados os requisitos quantitativos
previstos no art. 142, à luz da autorização dada pelo art. 148 do CTN. A determinação da matéria
tributável, e o cálculo do montante do tributo devido, se deram dentro da regra prevista no art.
148 do CTN, com detalhamento dado pelo §6o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Não assiste razão ao recorrente quanto ao tributo lançado.
Passaremos a analisar as penalidades aplicadas.
Em relação à multa de ofício, pede o recorrente sua redução ao patamar de 20%.
Não assiste razão ao recorrente. Tal redução seria possível se fosse uma autuação referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, situação que imporia a
aplicação da Súmula CARF no196. A pleiteada redução não é cabível na presente autuação para
qual a lei prevê multa de ofício de 75%.
A autuação aplicou a multa de ofício qualificada e agravada, passemos a este
tópico.
O Relatório Fiscal (e-fl.26) traz o seguinte texto:
Houve a caracterização do CRIME EM TESE DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Diante das evidências relatadas acima, resta claro que o Município, no intuito de
recolher contribuição previdenciária a menor, omitiu segurados empregados e
prestadores de serviços da GFIP. Infere dizer que a não informação à Seguridade
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
11
Social de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse da Receita Federal nas competências acima previsto no
art. 337-A do Decreto Lei no 2.848/40 – CÓDIGO PENAL – com redação dada pela
Lei no 9.983/00 a partir de 15/10/2000. Além da configuração do crime em tese,
o Município ignorou a intimação que recebeu, não se pronunciando quanto ao
solicitado.
O recorrente não negou as condutas imputadas, tendo se limitado a questionar a
constitucionalidade dos percentuais adotados, quais sejam, 150% e 225%.
Em relação ao percentual da multa qualificada, assiste razão ao recorrente.
Em que pese o não conhecimento das alegações de inconstitucionalidade, mas
considerando alteração legislativa superveniente, verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi
alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23.
A alteração legislativa estabelece que a multa qualificada deverá ser lançada no
montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável apenas nos
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento).
Em relação à multa agravada da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 2o não houve alteração
superveniente, devendo ser a multa qualificada ser agravada em mais 50%.
Tendo em vista que a multa qualificada foi reduzida de 150% para 100%, o
agravamento da multa qualificada no presente processo será reduzido do total de 225% para
150%.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e das alegações inovadoras de ilegalidade, por estarem precluídas. Na
parte conhecida dou provimento PARCIAL para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
Assim, consequentemente, fica a multa qualificada agravada reduzida de 225% para o percentual
de 150%.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.864 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720185/2021-88
12

Fl. 229
DF CARF MF
Original